Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TAXA DE OCUPAÇÃO. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. REVISÃO CONTRATUAL C/C ANLUATÓRIA DE LEILÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, INCISO V, ALINEAS “A” E “B”, DO CPC. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DO DECISUM.

1. Se a presente causa – reintegração de posse c/c taxa de ocupação – depende do julgamento da questão principal – anulatória de leilão extrajudicial e dos atos expropriatórios posteriores, eis que ainda não decidida em definitivo –, impõe-se o sobrestamento do feito nos termos do art. 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC.

2. Apelo provido. Sentença cassada.